Tribunal: TJMT
Processo: 0004219-77.2017.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004219-77.2017.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRACIELI FERNANDES AMARAL - CPF: 030.373.841-31 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), RUBIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 052.121.961-24 (VÍTIMA), RUBIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 052.121.961-24 (ASSISTENTE), CARLA FRANCO DA SILVA - CPF: 047.614.251-21 (ASSISTENTE), ESTELA DE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 037.976.521-78 (ASSISTENTE), RUBENS DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.460.541-51 (ASSISTENTE), CEZAR BEHLING - CPF: 994.926.600-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO ACOLHIDA – ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE SUSTENTARAM A CONDENAÇÃO NO RELATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 –
MÉRITO: 2. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, E EM HARMONIA COM OS RELATOS DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS –
3.
PENALIDADE DE
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
QUE NÃO INCIDE O DELITO DO ART. 140, §3.o, DO CP –
ERRO MATERIAL CONTIDO NAS DISPOSIÇÕES FINAIS DA R. SENTENÇA – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO PARA EXCLUÍ-LA DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
4. INVIABILIDADE DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA O HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS –
5. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO –

QUANTUM
ESTABELECIDO QUE SE APRESENTA IRRISÓRIO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que não tenha sido utilizada a melhor técnica na prolação da r. sentença, se do exame da íntegra do pronunciamento judicial é possível constatar as provas que ensejaram a condenação da ré, que estão devidamente enumeradas no relatório, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que todo e qualquer
decisum
deve ser analisado em sua íntegra e não por capítulos;

2.

Descabida a absolvição do crime de injúria racial se a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal, devidamente corroborada pelos relatos judiciais de uma testemunha que presenciou os fatos, não deixa dúvidas de que a acusada a ofendeu
menosprezando a cor da sua pele, sua raça e etnia;

3.

De rigor a retificação da r. sentença para excluir a determinação à Secretaria para que comunique o COTRAN e o órgão de trânsito do Estado em que domiciliada ou residente a sentenciada acerca da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por tratar-se de evidente erro material, visto que tal sanção não incide no delito tipificado no art. 140, §3.o, do CP;

4.

Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.

5.

Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica da ré durante toda a instrução criminal não se apresenta justo nem adequado, deve ser majorado para montante razoável e proporcional à atividade advocatícia desenvolvida pelo profissional.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GRACIELI FERNANDES AMARAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GRACIELI FERNANDES AMARAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.o 4219-77.2017.8.11.0099, que
a
condenou
pelo crime tipificado no
art. 140, §3.o, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinado à vítima.

Ainda, no mesmo pronunciamento, foi extinta a punibilidade da ora apelante em relação à conduta prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP.

Nas razões recursais disponíveis no ID
184157666, a apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da r. sentença

por ausência de fundamentação
, ao argumento de que não foram devidamente indicadas as provas que ensejaram a sua condenação. No
mérito
, requer a
absolvição,
sob o viés da insuficiência probatória
, ao que agrega os pleitos
subsidiários
de
afastamento da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, por não constar no preceito secundário do delito tipificado no art. 140, §3.o, do CP; a
isenção das custas e despesas processuais
, em razão da sua alegada hipossuficiência e, por fim,
a majoração dos honorários advocatícios arbitrados
em

favor de seu defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 184157668, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID
190244197
, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do apelo
, tão somente majorar os honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo e excluir o erro material contido na parte final da sentença referente à comunicação ao COTRAN e ao DETRAN-MT sobre a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como matéria preliminar, a apelante alega ser nula a r. sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não foram enumeradas as provas que ensejaram a sua condenação.
Contudo, sem razão!

Deveras, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Como bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “
Funciona, assim, a motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Não por outro motivo é que o art. 381, inc. III, do CPP, estabelece que a sentença penal deve conter
“
a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão
”.

In casu
, muito embora a MM. Magistrada singular não tenha se utilizado da melhor técnica ao prolatar a r. sentença penal condenatória, já que enumerou, ainda no relatório, as provas orais que conduziram à conclusão pela responsabilidade penal da acusada
GRACIELI FERNANDES AMARAL

pelo crime tipificado no
art. 140, §3.o, do Código Penal, não há como considerar que o pronunciamento judicial está carente de fundamentação, pois da análise de todo o
decisum
é perfeitamente possível extrair os motivos de fato e de direito em que se funda a sua decisão.

A propósito, reputo importante frisar que toda e qualquer decisão judicial deve ser sempre compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação se realiza em sua íntegra e não por capítulos, de modo que a atenção deve-se voltar a toda narrativa da sentença, a fim de aferir se há ou não motivação idônea.

Desta feita, uma vez que, no presente caso, após transcrever as oitivas da vítima e das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como o interrogatório judicial da ré, a julgadora concluiu que “
As provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que a ré teria praticado o delito de injúria racial. (...) após uma análise acurada dos elementos colhidos nos autos, há provas hábeis a demonstrar o dolo da acusada em ofender a honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa com a utilização de elementos inerentes à raça, cor, etnia, religião e origem. (...) O crime de injúria racial foi devidamente comprovado pela declaração da ofendida, corroborada pelo depoimento de testemunhas”
, evidente que o édito condenatório não está omisso quanto à valoração das provas que levaram à condenação da ré.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, ressai dos autos que a ora apelante
GRACIELI FERNANDES AMARAL
restou condenada pela prática do crime tipificado no
art. 140, §3.o, do Código Penal
, pois, no dia 29/11/2015, por volta das 19h50, no “Balneário da Alegria”, situado na linha Geraldo Zanini, na comarca de Cotriguaçu/MT, injuriou, ofendendo a dignidade e utilizando elementos referentes à raça, cor e etnia, a vítima
Rúbia Souza dos Santos
, chamando-a de “
preta, macaca, nariguda e zóiuda”.

Irresignada com o édito condenatório, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa no intuito de obter a absolvição da ora apelante,
o pedido não faz jus à acolhida
.

O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, configura-se quando o
agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro
, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Além do mais,
qualifica-se
, dentre outras hipóteses, no caso de
‘injúria preconceituosa’
, quando há o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente,
além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos
. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar)
.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial,
são idôneos a demonstrar que a apelante incorreu na prática do crime de injúria racial.

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio da portaria que instaurou o inquérito policial (ID 184155367 - pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 184155367 - págs. 6/8) e das provas orais arrecadadas durante as duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, a apelante
GRACIELI FERNANDES AMARAL
, ao ser interrogada em juízo, negou a prática criminosa, asseverando que não proferiu xingamento algum contra a vítima no dia fatídico, assumindo apenas tê-la empurrado no intuito de fazê-la cessar a briga que mantinha com Vaneide, uma vez que esta havia sofrido um acidente de moto há pouco tempo e estava com a perna machucada.

Sucede que, na delegacia de polícia, apresentou uma versão um pouco diferente, sustentando que “
não se recorda se xingou Rubia de alguma coisa
, pois estava muito nervosa com a discussão entre ela e Vaneide e só queria separar a briga”
(ID 184155367 - pág. 30).

Por sua vez, ouvida durante a audiência, a vítima
Rúbia Souza dos Santos
contou que Vaneide lhe chamou para terem uma conversa e, pouco depois, a apelante se aproximou, ocasião em que a depoente falou para esta que o assunto não lhe dizia respeito. Asseriu ter sido empurrada por Vaneide e, em revide, também a empurrou, recebendo, em contrapartida, um tapa no rosto. Na sequência, afirmou ter a sentenciada lhe dado um soco e a xingado de “
macaca, preta, carvão”
, tendo a confusão se encerrado somente depois que seu irmão Rubens e Cézar interviram no entreveiro.

E, na fase inquisitiva, além de narrar acerca das agressões físicas que sofreu, aduziu ter a apelante a chamado de “
preta, macaca, narigua e zóiuda”
.

Já
Cezar Behling
, ratificando seus dizeres extrajudiciais, relatou em juízo suscintamente que estava em uma roda de amigos, quando alguém chamou a ofendida para conversar. Logo depois, iniciou-se uma briga, tendo a apelante agredido fisicamente a vítima e a chamado de “
macaca”
. Por fim, frisou ter sido ele, Rubens e um terceiro quem colocou fim àquela discórdia.

Estela de Oliveira Amaral
,
que extrajudicialmente havia dito que “
ouviu Grazi xingando Rubia, mas devido ao som estar muito alto, não sabe informar se os xingamentos foram de ‘macaca, preta, nariguda e zóiuda”
(ID 184155367 - pág. 20), perante a d. autoridade judiciária declarou que estava perto da ofendida e do irmão dela, quando Vaneide e a apelante se aproximaram e iniciaram uma discussão com
Rúbia
. Aduziu ter visto esta chutando a perna de Vaneide e a sentenciada, na intenção de defender sua amiga, acabou dando um soco na boca da vítima, ressaltando, todavia, não se lembrar de xingamentos proferidos na ocasião.

Da mesma forma,
Carla Fraco Silva
, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou se recordar de uma discussão entre a sentenciada e a ofendida, em que houve agressões recíprocas, contudo, não se lembra de quaisquer ofensas ou xingamentos.

Vaneide Braz Ferreira
, ouvida apenas extrajudicialmente, declarou que “
estava no Balneário da Alegria juntamente com outras amigas; QUE teve um início de discussão com Rubia, por motivos particulares; QUE a depoente foi tirar satisfações sobre um fato ocorrido com outras amigas e Rubia não gostou e tentou agredi-la; QUE Grazi, vendo Rubia discutindo com a depoente, se aproximou e na tentativa de separar a discussão bateu a mão na boca de Rubia; QUE a depoente não sabe afirmar se foi um soco de propósito; QUE não ouviu Grazi chamando Rubia de macaca, preta e nariguda; QUE logo após a discussão se encerrou e a depoente veio para casa”
(
sic
– ID
184155367 - pág. 22).

Enfim,
Rubens de Souza dos Santos
,
irmão da ofendida, também ouvido apenas na delegacia, afirmou que estava sentando quando percebeu uma discussão entre sua irmã e Graciele, tendo, então, se aproximado para ver a razão da briga, oportunidade que avistou a apelante dando um soco na boca da vítima. E, quanto às injúrias raciais, alegou que “
não ouviu Gracieli chamando Rubia de ‘macaca, preta, nariguda e zóiuda’, pois chegou no meio da discussão”
(ID 184155367 - pág. 24).

Diante desse quadro, tem-se que a apelante, sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, negou a prática do crime de injúria racial, todavia, extrajudicialmente, havia dito
não se lembrar se durante o entreveiro com a ofendida a xingou em algum momento
, pois estava muito nervosa.

A seu turno, a vítima, nas duas etapas da persecução penal,
sustentou convictamente ter sido xingada pela sentenciada de “
macaca”
e outros dizeres
; o que
é corroborado pelos relatos do depoente Cezar Behling
na repartição policial e durante a instrução criminal.

Já Estela de Oliveira Amaral e
Carla Fraco Silva, nas duas oportunidades em que inquiridas, disseram não se lembrar de xingamentos; enquanto Vaneide, ouvida apenas perante a d. autoridade policial, sustentou não ter ouvido xingamentos proferidos pela condenada contra a vítima; e Rubens de Souza Santos, também inquirido somente durante o inquérito, asseverou que, como não esteve presente durante todo o entreveiro, não sabe afirmar se sua irmã foi ou não injuriada.

Nessa conjuntura, sem maiores delongas,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
, porquanto a negativa de autoria da apelante encontra-se isolada nos autos, enquanto a narrativa da vítima está amparada nas declarações da testemunha
Cezar Behling que presenciou os fatos.

E, no tocante
ao dolo da agente
, inconteste o seu desejo de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termos relacionados à cor da sua tez, raça e etnia, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que a agente faz de si próprio.

Destarte, as expressões utilizadas pela acusada demonstram à saciedade o
animus injuriandi
, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3.o, do Código Penal a partir do momento em que a injúria envolve elementos relativos à cor de pele, raça e etnia, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido, trago precedente desta eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.
”
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.a: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
tenho por inviável a absolvição.

2.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR:

No que se refere à determinação exarada no édito condenatório à Secretaria para que comunique “
acerca da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o sentenciado for domiciliado ou residente”
é evidente que não passa de mero erro material que poderia ter sido facilmente sanado, caso a i. defesa tivesse opostos os embargos de declaração, visto que, para além da aludida penalidade não estar prevista no preceito secundário do art. 140, §3., do CP, sequer consta no dispositivo da r. sentença ora combatida.

Logo, nesse ponto, merece guarida o pedido defensivo.

3.

DO
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

4.

DA ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO
:

Em relação ao pleito de majoração de honorários advocatícios, entendo que
comporta acolhimento
.

Como é sabido, a teor do
art. 89, inc. I, da
CNGC Judicial
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.o 39, de 16 de dezembro de 2020), os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo
tal obrigação condicionante para a percepção dos valores
.

Do mesmo modo, o art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que
artigo 87, §§ 3.o e 4.o,

da
CNGC
estipula que “
Na sentença
,
o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”
.

Acresça-se, outrossim, que no julgamento do
REsp n.o 1.656.322/SC
, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público e, ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Partindo dessas premissas, r
essai dos autos que o advogado Eduardo Rodrigo da Silva (OAB/MT n.o 25.225) foi designado em
04/06/2019
para atuar “
nos autos até o fim da lide, momento em que serão arbitrados os honorários advocatícios pelos serviços prestados”
(ID 184155367 - pág. 81).

Todavia, ao proferir a r. sentença penal condenatória, a
MM.a Juíza
a quo
fixou em
01 URH
a verba honorária do defensor dativo
, o que, segundo a atual tabela disponível no
site
da OAB/MT, equivale a 1/10 (um décimo) do mínimo de 10 UHR previsto para a atuação criminal em processos de rito ordinário (Tabela XIX – item 7.1) e corresponde ao valor de R$ 1.189,48 (um mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Nessa ordem de ideais, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, entendo que o
quantum
estabelecido em primeiro grau não se apresenta justo e adequado,
merecendo, portanto, que o trabalho do patrono nomeado seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário, sem, contudo, observar o mínimo previsto n
a Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1).

Isso porque, ainda que o causídico tenha atuado no curso de toda a instrução criminal, verifica-se que, por ocasião da resposta à acusação, reservou-se ao direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais (ID
184155367 - págs. 86/88); posteriormente substabeleceu o advogado Adriano José da Silva (OAB/MT n.o 15.745), com reserva de poderes, para acompanhar a acusada na audiência de instrução realizada no dia 14/03/2023 (ID 184155399 - pág. 1); na sequência apresentou as alegações finais e, após a prolação da r. sentença penal condenatória, interpôs a presente apelação criminal, cujas razões recursais são praticamente mera repetição daqueles memoriais, de modo que se apresenta
justo e proporcional ao trabalho realizado e ao zelo demonstrado pelo causídico o
quantum
de 4 (quatro) URH
.

Portanto, com arrimo na fundamentação exposta acima,
DEFIRO
a majoração dos honorários advocatícios
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GRACIELI FERNANDES AMARAL
,
tão somente para
majorar a 4 (quatro) URH a verba honorária devida ao defensor dativo
Eduardo Rodrigo da Silva (OAB/MT n.o 25.225)
e, ainda,
retificar
a parte final da r. sentença,
excluindo o erro material
constante nas “DISPOSIÇÕES FINAIS”, relativo

à determinação à Secretaria para que “
Comunique-se acerca da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ao Conselho Nacional de Trânsito – COTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o sentenciado for domiciliado ou residente”
.

No mais, mantem-se os termos da sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.o 4219-77.2017.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024